Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-63.2022.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003261-63.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.233.117/0001-25 (APELADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELANTE), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ITBI - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de arrematação de bem em leilão extrajudicial, o imposto sobre transmissão de bens imóveis – ITBI incide sobre o montante arrematado.

2. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, na ação de cobrança n.º 1003261-63.2022.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
,
nos seguintes termos (
ID. 171006259):

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação anulatória de crédito tributário e débito fiscal com pedido de repetição em dobro proposta por Franchini Vieira Propriedades Ltda em face do Município de Nova Lacerda - MT (ID95623675).

A empresa requerente adquiriu o imóvel de matrícula n
o
8.906 do cartório de registro de imóveis da comarca de Comodoro pelo valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais).

A aquisição do imóvel se deu através de leilão online, conforme ata e recibo de arrematação em anexo.

Dessa forma, houve a incidência de ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, decorrente de um processo de compra e venda.

O fato gerador do ITBI é a transmissão imobiliária.

A autora prestou as informações necessárias à repartição fiscalizadora do município de Nova Lacerda – MT, mediante a guia de informação do ITBI, para que o lançamento do imposto fosse realizado, permitindo-se com isso a regularização da propriedade do imóvel.

Nada obstante, a lei municipal de Nova Lacerda, dispõe que o valor do ITBI deve corresponder a
2%
sobre o valor venal do imóvel e não da arrematação, com fulcro na Lei Complementar n° 003/2002.

Por outro lado, a requerente pugna que o valor do ITBI deve corresponder ao valor da arrematação de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais, e o ITBI com base nesse parâmetro seria de
R$ 4.760,00
(quatro mil setecentos e sessenta reais) o valor a ser lançado pelo município.

Entretanto, o valor utilizado pela prefeitura para calcular o ITBI foi R$ 385.222,32 (duzentos e trinta e oito mil reais), gerando o valor de ITBI de
R$ 7.704,44
(sete mil setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), uma diferença de R$ 2.944,44 (dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

A requerente pugnou pela inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 6
o
, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha, a requerente requer o arbitramento do ITBI no valor correspondente ao arrematado, e pleiteia a devolução em dobro da diferença paga.

Na data de 22/09/2022, a competência foi declinada em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca (ID 95826913).

Outrossim, a requerente impetrou Embargos de Declaração para manter a ação perante esse juízo, pois possui personalidade jurídica de Sociedade Empresária Limitada, não podendo figurar como parte autora em processos perante o juizado especial da fazenda pública (ID 96525810).

Os embargos de declaração foram acolhidos (ID 107982475).

Atribuem valor à causa nos termos do art. 292 do CPC.

A parte requerida foi devidamente citada e intimada.

A parte ré apresentou contestação tempestivamente (ID 112988377), alega:
a)
Regularidade no lançamento, nos termos do artigo 222, do Código Tributário Nacional que define o valor venal do imóvel como base de cálculo do ITBI;
b)
Inexistência de hipótese que autorize o pagamento em dobro à requerente, pois inaplicável o disposto no artigo 940, do Código Civil;
c)
Não é relação de consumo para repetição do valor.

Em réplica, a requerente ratificou os termos da inicial e impugnou a contestação apresentada (ID 117303080).

Os autos vieram conclusos para sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Preliminares

Não há preliminares.

Passo a análise do mérito.

2.2. Do Mérito

A questão controvertida versa sobre a base de cálculo do ITBI. Enquanto a parte autora pretende pagar o imposto sobre o valor da arrematação extrajudicial, o réu afirma que a base de cálculo é o valor venal do imóvel, no caso aquele constante na estimativa fiscal realizada pelo Fisco.

Assim, cumpre consignar que é possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, no que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente administrativo.

Código de Defesa do Consumidor – Repetição em dobro do indébito. Rejeição. Não existe relação consumerista no caso em tela.

Inversão do Ônus da Prova – Rejeição. A Parte requerente não comprovou ser necessário tal inversão. Artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil

O ITBI é o imposto de transmissão de bens imóveis. Esse imposto é de competência dos municípios, sendo devido quando ocorre a transferência onerosa de um bem imóvel. Previsto na Constituição Federal, esse imposto é cobrado apenas quando ocorre a transmissão de posse de um imóvel envolvendo pessoas vivas.

Dessa forma, o código tributário do município de Nova Lacerda –MT dispõe que o valor do ITBI será de 2% (dois) do valor venal do imóvel, conforme o artigo 224, inciso II, da Lei Complementar n
o
003/2002.

Nessa linha, o artigo 38, do Código Tributário Nacional define que a base de cálculo do ITBI deve ser valor venal do imóvel, ou seja, 2% de R$ 385.222,32 (duzentos e trinta e oito mil reais), resultando no valor de
R$ 7.704,44
(sete mil setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Entretanto, o requerente arrematou o imóvel por R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), e o ITBI de 2% tendo como esse parâmetro seria de
R$ 4.760,00
(quatro mil setecentos e sessenta reais), pois o fato gerador do ITBI surgiu do negócio jurídico celebrado na arrematação, e não do valor venal do bem.

Assim, o autor pleiteia a devolução do valor de R$ 2.944,44 (dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), pois o valor venal do imóvel é superior ao valor arrematado.

Outrossim, assiste razão ao requerente ao pugnar pelo pagamento do ITBI utilizando-se como referência o valor pago na arrematação, 2% sobre R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), pois este foi o negócio jurídico que resultou na incidência do referido imposto municipal.

Nesse sentido, o valor venal para ITBI deve ser entendido como o valor referente ao negócio jurídico realizado. Em outras palavras, o ITBI deve ter por base de cálculo o valor de compra do imóvel, ou seja, o valor arrematado, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.937.821/SP, no rito dos recursos repetitivos, em 24 de fevereiro de 2022.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que:

E M E N T A. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI – IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe29/10/2013.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 437.720/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1001177-17.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS –
ITBI — BASE DE CÁLCULO — VALOR VENAL CONSIGNADO NO ATO DE ARREMATAÇÃO — ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — SENTENÇA RATIFICADA.

1 - “O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2019).

2 - Logo, uma vez presente a existência do direito líquido e certo do impetrante pela cobrança do ITBI com base de cálculo sobre o valor consignado no ato de arrematação, a concessão da segurança é impositiva.

3 – Sentença ratificada.

(N.U 1000709-67.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL –
BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO
VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Sentença Ratificada.

(N.U 0001766-45.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Por fim, é certo que o valor pelo qual foi arrematado em hasta pública corresponde ao real valor da venda. Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em licitação pública deve ser o valor da aquisição R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).

O mérito é pela procedência parcial dos pleitos, com a restituição simples de R$ 2.944,44 (dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), cobrados indevidamente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados, resolvendo o processo com resolução do mérito,

nos termos do artigo. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
o valor venal para fins de ITBI a importância paga na arrematação extrajudicial, bem como
CONDENAR
o Município de Nova Lacerda - MT a devolução simples do valor de R$ 2.944,44 (dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Por se tratar de crédito de natureza tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data do desembolso:

a) Corrigida monetariamente pelo IPCA-E;

b) Acrescida de juros de 1% ao mês (artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional), conforme Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Custas e honorários pela parte ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 §2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo “in albis”, sem interposição de recurso cabível, arquivem os autos.

P. I. C.

Comodoro, datado e assinado digitalmente.

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que

não há qualquer equívoco no lançamento do tributo, uma vez que
“(...)deu-se nos termos do art. 222, do Código Tributário Municipal que define o valor venal do imóvel como base de cálculo do ITBI, ou o valor pactuado no negócio jurídico que precede a transferência”.

Afirma que, de acordo com o artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo para o mencionado imposto é o valor venal do imóvel e não o da arrematação em leilão extrajudicial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Requer seja a presente Apelação recebida por este Tribunal, ante ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, em seu duplo efeito, de sorte que seja CONHECIDA e PROVIDA para, preliminarmente ser conhecida a nulidade da sentença.

No mérito, requer a REFORMA da sentença proferida pelo douto julgador singular, afim de que seja reconhecida a improcedência da ação ajuizada.

(...)”
.

Contrarrazões (ID. 200856738).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito no presente feito, por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 206759184).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, na Ação de Cobrança n.º 1003261-63.2022.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (ID. 200856733).

As informações trazidas nos autos confirmam que a autora adquiriu imóvel no município de Nova Lacerda/MT, mediante arrematação em leilão online, pelo valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), devidamente registrada através da R6/8.906.

Sobre essa transação incidiu o ITBI, que é o imposto sobre transmissão de bens imóveis, que deve ser no percentual de 2% (dois por cento), sobre o valor venal do imóvel, o qual, nos termos da legislação e da jurisprudência, corresponde ao valor da arrematação.

Entretanto, o Município de Nova Lacerda lançou o ITBI considerando como base de cálculo um valor diferente e maior que o preço efetivamente pago pela parte autora na transação de compra do imóvel arrematado em leilão, baseando-se na Lei Municipal que prevê o valor do ITBI correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel e não da arrematação, com fulcro na Lei Complementar n° 003/2002.

Essa é a razão que deu origem a presente ação, visando a autora à restituição do valor excedente, que foi, segundo alega, recolhido indevidamente a título de imposto sobre a transmissão de bens imóveis – ITBI, oriundo da aquisição do imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

Enquanto a parte autora pretende pagar o imposto sobre o valor da arrematação extrajudicial, de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais, e o
ITBI com base nesse parâmetro seria de R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais),
o apelante afirma que a base de cálculo é o valor venal do imóvel, no caso aquele constante na estimativa fiscal realizada pelo Fisco de R$ 385.222,32 (duzentos e trinta e oito mil reais), gerando o valor de
ITBI de R$ 7.704,44 (sete mil setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Diante disso, a ação foi ajuizada com o objetivo de restituição do excedente de
R$ 2.944,44 (dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
sendo que a pretensão foi julgada parcialmente procedente pelo juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a controvérsia consiste na base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, incidente sobre a arrematação de bem em leilão extrajudicial.

Sobre o assunto, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 38, dispõe que “
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

Todavia, é assente o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de arrematação de imóvel, razão pela qual,
a base de cálculo do tributo será o montante arrematado
. Confira-se:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2019).

[...]É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 437720/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2014)”.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — ARREMATAÇÃO DE BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL — BASE DE CÁLCULO — VALOR ARREMATADO.

Nos casos de arrematação de bem em leilão extrajudicial, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incide sobre o montante arrematado.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

[...] Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Sentença Ratificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1013455-96.2018.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de julho de 2020). [...] Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional e do artigo 73, do Código Tributário do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em hasta pública, o valor venal corresponde ao valor da arrematação. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0003297-85.2018.8.11.0039, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2020”.

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) — arrematação de bem em leilão extrajudicial — BASE DE CÁLCULO — VALOR ARREMATADO. Nos casos de arrematação de bem em leilão extrajudicial, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incide sobre o montante arrematado. Recurso não provido. Sentença ratificada.(TJ-MT XXXXX20208110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021)”.

Desse modo, considerando que o imóvel em questão foi adquirido por arrematação, ainda que em leilão extrajudicial, para fins de apuração da base de cálculo do ITBI, o valor a ser utilizado é o arrematado.

Portanto, a despeito dos argumentos da parte apelante, a sentença combatida deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, uma vez que, de fato, é devida a restituição do tributo recolhido indevidamente em excesso.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte recorrente, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.
2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.
3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.
(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e, consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais em mais 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença hostilizada, totalizando 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024